Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESPÓLIO. INTERESSE LEGITIMIDADE. MANDATO TÁCITO. NECESSIDADE DE PROVA. SENTENÇA CASSADA.

1. Os argumentos expostos no apelo são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença, razão pela qual não está configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Embora o espólio não tenha personalidade jurídica, até que se inventariem e se partilhem os bens, poderá acionar e ser acionado, representado pelo inventariante, tendo, portanto, capacidade processual. Essa capacidade processual se limita às relações de ordem patrimonial e conquanto os herdeiros possam ajuizar a ação de exigir contas contra possível gestor dos recursos financeiros da autora da herança em seus anos finais de vida, tal legitimidade não afasta a do espólio representado pela inventariante.

3. Pelo princípio da saisine, a herança é transmitida desde logo aos herdeiros e sucessores previstos na lei civil. Nada obstante, até efetiva partilha ou sobrepartilha, o espólio concentra o acervo patrimonial a fim de otimizar a defesa dos interesses da própria herança, fato que justifica teleologicamente a figura do inventariante.

4. Segundo o arcabouço fático delineado e, aclaradas as circunstâncias jurídicas que envolvem a causa sub examine, tenho que a ação de exigir contas deve ser admitida para que o espólio demonstre a existência ou não do alegado mandato tácito para gerir o patrimônio da autora da herança.

5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido para que o ilustre Juízo a quo receba a petição inicial.